Tribunal: TJES
Processo: 0027748-39.2015.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027748-39.2015.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDINALVA BARROS DELPUPO
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA SERRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0027748-39.2015.8.08.0048

ORIGEM:
2º Juizado Especial Criminal/Fazenda Pública de Serra

RECORRENTE: EDINALVA BARROS DELPUPO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA SERRA

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA SERRA, EDINALVA BARROS DELPUPO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Autora.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA E QUINQUENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DA TESE FIXADA NA ADI Nº 5090/DF.
NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO NÃO CARACTERIZADA.
SEM RENOVAÇÕES DE LONGO PRAZO DO CONTRATO. VÍNCULOS SEM CONTINUIDADE TEMPORAL. DESNECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS
. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO PARCIAL. RECURSO DO RÉU PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL.

(1).
Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, insurge-se a Autora em face de capítulo da sentença que reconheceu a prescrição parcial da sua pretensão; de outro, impugna o Réu a condenação imposta em seu desfavor no que se refere à declaração de nulidade dos contratos discutidos nos autos, bem como a obrigação de pagar do FGTS correspondente ao período trabalhado pela Requerente. Em contrarrazões, pugnam pelo não provimento dos recursos interpostos pela parte
ex adversa
, respectivamente.

(2). Em breve síntese, a parte autora, professora contratada por meio de contratos temporários sucessivos junto ao Município de Serra/ES, ajuizou ação pleiteando o reconhecimento da nulidade desses contratos por afronta ao princípio constitucional do concurso público e, por consequência, o pagamento de FGTS em relação ao período trabalhado. Pleiteou a condenação do ente público ao pagamento de verbas sociais devidas, notadamente o depósito do FGTS referente ao período trabalhado.

(3).
De início, em que pese a suspensão decretada em virtude da pendência do julgamento da ADI nº 5090/DF, entendo que não se trata de hipótese de aplicação da tese fixada ao caso concreto. Isso porque a referida ação tem como objeto a rentabilidade do FGTS, enquanto nos presentes autos, discute-se os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria definida nos autos da mencionada ADI nº 5.090/DF.

(4). Ultrapassada tal questão e adentrando o mérito recursal, a discussão repousa sobre a incidência da prescrição
quinquenal
ou
trintenária
no que refere-se ao pagamento de FGTS pelo período trabalhado em contratos de designação temporária firmados entre as partes. Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal já manifestou que, em relação aos créditos cujo termo inicial tenha ocorrido após o julgamento do ARE 709.212/DF, deve ser quinquenal o prazo prescricional. No entanto, nos casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso, deve-se aplicar o que ocorrer primeiro, seja o prazo de 30 trinta anos, contados do termo inicial, seja o prazo de 05 anos, a partir da decisão proferida no julgamento do ARE 709.212. Destaca-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
“
Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. [...] A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.” (STF – ARE 709212/DF, Plenário, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/02/2015)
”.

(5). Considerando a modulação instituída pelo julgamento supramencionado, nota-se que os valores cujo prazo prescricional se iniciou antes de fevereiro/2020 não foram fulminados pela prescrição trintenária, tampouco pela prescrição quinquenal contada a partir da referida data (haja vista a propositura da demanda em 02/12/2015). Por isso, não restam dúvidas de que nenhum dos valores postulados em juízo (referentes ao período compreendido entre
fevereiro/2010 e dezembro/2015)
foram fulminados pela prescrição, razão pela qual merece reforma a r. sentença no particular, dando-se provimento ao recurso da Autora.

(6). Por outro lado, compreendo que, quanto à discussão de mérito, merece prosperar a pretensão recursal do Réu.
Isso porque nota-se que a autora destaca como objeto da controvérsia as contratações temporárias havidas nos períodos de 03/02/2010 a 31/12/2010, 02/02/2011 a 31/12/2011, 13/03/2013 a 31/12/2013, e 02/02/2015 a 31/12/2015, no cargo de professor.

(7). Dos vínculos destacados na hipótese, constata-se que o Recorrente não faz jus ao recebimento de FGTS pelo período em que prestou serviços ao Recorrido, tendo em vista que: (i) os contratos em apreço não foram renovados sucessivamente (havendo claros interstícios de mais de um ano entre a 2011, 2013 e 2015), sendo que nenhum desses teve vigência superior a dois anos (nem mesmo o primeiro período, de 2010 a 2011), demonstrando-se a ausência de trato sucessivo, significando, com isso, a inexistência de afronta ao princípio do concurso público; (ii) não houve qualquer irregularidade ou nulidade do contrato temporário destacado, que se deu em caráter excepcional e por interesse público, sem renovações de longo prazo, o que demonstra a existência de vaga por uma excepcionalidade.

(8).
Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU-LHES PROVIMENTO

para afastar o reconhecimento parcial da prescrição e, no mérito, em acolhimento à pretensão recursal da parte ré,
JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais,
com fulcro no art. 487, I, CPC/15.

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)